Tribunal: STF
Processo: CJ 6206
Classe: CJ
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-02-28
Data de publicação: 1980-02-28

Ementa:
ACESSÃO DERIVADA DO DESVIO DE RIO NAVEGAVEL E QUE FAZ DIVISA ENTRE
DOIS ESTADOS. AÇÃO PARA DECLARA-LA DE PROPRIEDADE DE UM DOS
RIBEIRINHOS. INTERESSE DA UNIÃO MANIFESTADO PELO DR. PROCURADOR DA
REPUBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.